Tribunal: TJMT
Processo: 1023342-35.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023342-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes contra as Relações de Consumo, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (ADVOGADO), ALLAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 006.843.344-10 (PACIENTE), DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA - CPF: 005.535.421-17 (IMPETRANTE), ARTUR FELIPE SANTOS SILVA - CPF: 045.103.405-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), CHRISTIAN WAGNER DE LIMA - CPF: 968.785.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE MIRANDA DE FRANCA - CPF: 513.262.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR MICHELIN DE AZEVEDO - CPF: 482.259.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELLA ROSA GONCALVES RIBEIRO - CPF: 039.031.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 069.261.391-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANADIR BENEDITA DO CARMO - CPF: 078.318.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA FILIPALDI CORREA - CPF: 177.269.211-53 (VÍTIMA), JOSE CARMO RODRIGUES - CPF: 171.857.851-20 (VÍTIMA), JUCELIA ARRUDA FRABETTI - CPF: 452.703.681-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. EXCESSO DE PRAZO.
FISHING EXPEDITION
. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTOS ANÁLOGOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado por paciente investigado no Inquérito Policial n. 55/2024, instaurado em 18 de outubro de 2024 pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor de Cuiabá (MT), para apuração dos crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e infração contra as relações de consumo (art. 7º, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990), supostamente praticados no âmbito da empresa SETE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI – SETE CARD. O impetrante aponta como autoridade coatora a Juíza do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Cuiabá (MT), indeferiu pedido de trancamento formulado pela defesa em 23 de janeiro de 2026. Requer o trancamento definitivo do inquérito policial, com fundamento no alegado excesso de prazo das investigações, na ocorrência de
fishing expedition
e no arquivamento de procedimentos análogos.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo de tramitação do Inquérito Policial n. 55/2024 configura excesso capaz de caracterizar constrangimento ilegal à liberdade do paciente; (ii) estabelecer se as diligências investigativas realizadas pela autoridade policial caracterizam
fishing expedition
, por ausência de foco e lastro probatório mínimo; (iii) determinar se o arquivamento dos Autos de Investigação Preliminar análogos impõe o trancamento do inquérito policial em curso.

III. Razões de decidir:

1.

O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus constitui medida de natureza excepcionalíssima, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade manifesta da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.

2.

O prazo para a conclusão do inquérito policial, quando o investigado se encontra em liberdade, tem natureza imprópria, devendo o eventual excesso ser aferido sob o prisma da razoabilidade e da complexidade objetiva do feito, e não por simples cálculo aritmético.

3.

O marco temporal relevante para a aferição do prazo investigativo é a data de instauração formal do Inquérito Policial — 18 de outubro de 2024 —, e não a data de registro do Boletim de Ocorrência ou de autuação dos procedimentos preliminares, que não constituem investigação formal nem impõem qualquer ônus ao investigado.

4.

A complexidade objetiva da investigação — que envolve oito investigados, múltiplas vítimas identificadas, análise de estrutura empresarial e apuração simultânea de três tipos penais distintos — justifica o prazo de tramitação e afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5.

A ausência de qualquer medida cautelar restritiva de liberdade ou de direitos em desfavor do paciente afasta a configuração de ameaça concreta e iminente à sua liberdade de locomoção, pressuposto indispensável para o manejo do habeas corpus.

6.

A tese de
fishing expedition
demanda análise aprofundada e verticalizada do acervo investigativo, incompatível com a via estreita e o rito célere do habeas corpus, sendo inviável, neste espaço cognitivo limitado, concluir pela ausência de foco ou de lastro probatório mínimo nas diligências realizadas.

7.

A investigação possui objeto e alvo delimitados — apuração de fraudes no âmbito da empresa SETE CARD, com vítimas identificadas e modus operandi convergente —, o que afasta, em análise preliminar, a caracterização de pescaria probatória.

8.

O arquivamento de procedimentos preliminares distintos (AIPs) não vincula nem impõe o trancamento do inquérito policial formalmente instaurado, pois a análise comparativa entre os procedimentos demanda exame aprofundado do acervo de cada um deles, sendo inviável concluir, de plano, pela identidade absoluta de objeto e elementos probatórios.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus somente se admite nas hipóteses de atipicidade manifesta da conduta, extinção da punibilidade ou ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade, não se prestando o writ ao exame aprofundado do acervo investigativo.

2.

O prazo de tramitação do inquérito policial, quando o investigado se encontra em liberdade, tem natureza imprópria e deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade e da complexidade objetiva do feito, tendo como marco inicial a data de instauração formal do procedimento investigatório.

3.

A ausência de medidas cautelares restritivas de liberdade ou de direitos em desfavor do investigado afasta a configuração de constrangimento ilegal apto a autorizar o trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus.

4.

A tese de
fishing expedition
, por demandar análise verticalizada do acervo investigativo, é incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

5.

O arquivamento de procedimentos investigativos preliminares não vincula nem impõe o trancamento de inquérito policial formalmente instaurado com base em elementos probatórios distintos ou mais robustos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988; art. 5º, § 3º, do Código de Processo Penal; art. 10 do Código de Processo Penal; art. 648, incisos I e VI, do Código de Processo Penal; art. 662 do Código de Processo Penal; art. 171, caput, do Código Penal; art. 288, caput, do Código Penal; art. 7º, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990; art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Allan Carlos de Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Excelentíssima Senhora Juíza do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Cuiabá (MT).

Na petição inicial (Id. 370963857), o impetrante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

a) Excesso de prazo:
Alega que a investigação remonta a fatos registrados em setembro de 2021, perdurando por mais de quatro anos sem que tenha sido oferecida denúncia ou apresentado relatório final conclusivo pela autoridade policial. Sustenta que o decurso de tão longo período sem conclusão extrapola os limites da razoabilidade e configura constrangimento ilegal ao paciente, que permanece indefinidamente submetido ao estigma da condição de investigado.

b) Fishing expedition (pescaria probatória):
Aduz que a autoridade policial realiza diligências genéricas e repetitivas, sem foco definido e sem lastro probatório mínimo, não tendo sido produzidos relatórios investigativos conclusivos que delimitem o crime apurado, os indiciados ou a materialidade. Afirma que as provas até então produzidas não evidenciam qualquer linha investigativa coerente, configurando atuação genérica e sem foco definido da autoridade policial, em violação ao princípio da razoável duração do processo e à dignidade do paciente.

c) Arquivamento de procedimentos análogos:
Assevera que os AIPs n. 70/2023 e 71/2023, baseados nos mesmos fatos investigados no Inquérito Policial n. 55/2024, foram arquivados pela autoridade policial por ausência de justa causa, o que configuraria tratamento discriminatório e reforçaria a ilegalidade da manutenção do presente inquérito.

Com base nessas teses, o impetrante requereu a concessão de liminar para suspender imediatamente a tramitação do Inquérito Policial n. 55/2024 e de todos os procedimentos a ele vinculados; e no mérito, o trancamento definitivo do referido inquérito policial, com fundamento no art. 648, incisos I e VI, do Código de Processo Penal.

Em 29 de maio de 2026, o Desembargador Relator indeferiu o pedido liminar (Id. 371083361).

Em cumprimento à determinação do Relator, a Juíza do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Cuiabá (MT), prestou as informações de estilo (Id. 372105351).

A douta Procuradoria de Justiça Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso exarou parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
(Id. 376999850) manifestando-se pela

denegação da ordem
, assim ementando:

“Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de crimes contra as relações de consumo, estelionato e associação criminosa. Pedido de Trancamento de Inquérito Policial. Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo das investigações iniciadas a partir de registro de ocorrência e procedimentos preliminares, sem oferecimento de denúncia ou relatório conclusivo. Inocorrência. Procedimento investigatório regularmente em curso. Prazo a ser aferido a partir da instauração do Inquérito Policial. Apuração de elevada complexidade, com múltiplos investigados, diversas vítimas e diligências em andamento. Ausência de inércia da autoridade policial. Inexistência de medidas constritivas impostas ao investigado. Necessidade de exaurimento de todas as frentes de investigação para, somente depois, ser verificado, a partir da análise e cotejo dos elementos de investigação, se existem indícios de autoria e materialidade delitiva. Impossibilidade, na via estreita do Habeas Corpus, de se promover a análise ampla e verticalizada do mosaico de elementos informativos. Trancamento do Inquérito Policial que se monstra, neste momento, temerário e prematuro, e que, inclusive, afastaria a possibilidade do titular da Ação Penal formar sua convicção acerca de eventual envolvimento da paciente em algum crime.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ordem de
habeas corpus
em exame tem por objeto o trancamento do Inquérito Policial n. 55/2024, instaurado pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor de Cuiabá (MT) para apuração dos crimes de estelionato, associação criminosa e infração contra as relações de consumo, supostamente praticados pelo paciente Allan Carlos de Oliveira e outros sete investigados no âmbito da empresa SETE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI – SETE CARD.

O paciente
Allan Carlos de Oliveira
figura nos autos na condição de investigado, na qualidade de sócio da referida empresa. Figuram também como investigados: Artur Felipe dos Santos, Christian Wagner de Lima, Denize Aparecida Leite de Matos, Jane Miranda de França, Júlio Cesar Michelin de Azevedo, Pamella Rosa Gonçalves Ribeiro e Pedro Henrique dos Santos Oliveira —
totalizando oito pessoas físicas investigadas.
As vítimas identificadas nos autos são: Anadir Benedita do Carmo, Edna Filipaldi Correa, José Carmo Rodrigues e Jucélia Arruda Frabetti.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 372105351), a cronologia dos principais atos processuais é a seguinte:

·

23/09/2021
– Registro do Boletim de Ocorrência n. 2021.247157, relativo a suposto estelionato praticado no âmbito da empresa Sete Card por José Carmo Rodrigues, constituindo o fato originário das investigações.

·

29/03/2023
– Autuação dos Autos de Investigação Preliminar (AIPs) n. 57/2023 (Despacho n. 2023.3.62443) e n. 58/2023 (Despacho n. 2023.3.62574), destinados à apuração de estelionato em detrimento de consumidores distintos, ambos envolvendo a empresa Sete Card.

·

14/04/2023
– Instauração do AIP n. 73/2023 (Despacho n. 2023.3.74634), para apuração de fatos correlatos ao Boletim de Ocorrência n. 2021.247157.

·

18/10/2024
– Instauração formal do Inquérito Policial n. 55/2024, mediante portaria própria, com determinação de juntada dos AIPs n. 57/2023, 58/2023 e 73/2023 ao novo procedimento investigatório, consolidando as apurações em curso.

·

16/12/2024
– A autoridade policial encaminhou ofício ao Ministério Público (Id. 179189000), informando os crimes investigados e requerendo dilação do prazo para conclusão das investigações, em razão da complexidade dos fatos apurados.

·

14/01/2025
– O Ministério Público deferiu a
primeira prorrogação
do prazo investigativo por
90 dias
(Id. 180685654), com fundamento na complexidade da investigação e na necessidade de realização de diligências complementares.

·

06/10/2025
– Concedida
segunda prorrogação
do prazo por
120 dias
(Id. 210820009), diante da persistência das circunstâncias que justificavam a continuidade das investigações.

·

18/12/2025
– A defesa técnica do paciente apresentou petição ao Juízo das Garantias, apontando suposto excesso de prazo para a conclusão das investigações e postulando o trancamento do Inquérito Policial n. 55/2024.

·

19/12/2025
– O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pela defesa, sustentando a regularidade e a necessidade de continuidade das investigações.

·

23/01/2026
– O Juízo das Garantias prolatou decisão indeferindo o pedido de trancamento formulado pela defesa, determinando, contudo, que a autoridade policial promovesse a conclusão das investigações até
03/02/2026
, fixando prazo judicial para tanto.

·

09/02/2026
– Verificou-se que a autoridade policial ainda não havia sido intimada da decisão prolatada em 23/01/2026. A defesa técnica provocou o impulsionamento dos autos para que a intimação fosse efetivada.

·

29/03/2026
– O Ministério Público tomou ciência do decurso do prazo judicial fixado e deliberou pela
terceira prorrogação
das investigações por mais
90 dias
, com fundamento na necessidade de conclusão das diligências em andamento.

·

30/03/2026
– Os autos foram encaminhados à autoridade policial para ciência e providências, não havendo, até a data de impetração do presente
writ,
registro de novas movimentações investigativas conclusivas.

·

27/05/2026
– Impetração do presente
Habeas Corpus
n. 1023342-35.2026.8.11.0000 perante esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, com pedido liminar de suspensão imediata do Inquérito Policial n. 55/2024 (Id. 370963857).

·

29/05/2026
– Indeferimento da medida liminar pelo Desembargador Relator (Id. 371083361), com determinação de prestação de informações pela autoridade coatora no prazo de cinco dias, nos termos do art. 662 do Código de Processo Penal.

O
habeas corpus
é remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Sua utilização para o trancamento de inquérito policial, embora admitida pelo ordenamento jurídico, constitui medida de natureza excepcionalíssima, reservada para situações em que a ilegalidade do procedimento investigativo se apresente de forma manifesta, inequívoca e perceptível de plano, sem necessidade de dilação probatória ou análise aprofundada do acervo investigativo.

A orientação jurisprudencial é no sentido deque o trancamento de inquérito policial pela via do
habeas corpus
somente se justifica em três hipóteses taxativas: a) atipicidade manifesta da conduta investigada; b) ocorrência de causa extintiva da punibilidade; e c) ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade delitiva. Fora dessas hipóteses, o trancamento do inquérito policial pela via do
writ
configura indevida interferência do Poder Judiciário na atividade investigativa da Polícia Judiciária e na função institucional do Ministério Público como titular da ação penal.

Nesse sentido, trago recentes julgados do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGADO SOLTO. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE MOTIVO EXCEPCIONAL. CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Tratando-se de investigados soltos, esta Corte Superior entende que o prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das investigações.

2. No caso, apesar de o inquérito policial ter sido instaurado em 23/2/2025, o investigado está solto e a investigação é complexa, com diligências relevantes pendentes, como exames periciais em dispositivo eletrônico, análise de dados bancários e busca de investigado foragido, o que justifica a dilação temporal verificada.

3.
Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que o trancamento de inquérito policial é excepcional, somente possível quando se observa, de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, eventual causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não se verificou no caso.

4. Quanto à alegação de desproporcionalidade das constrições patrimoniais, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, sob o fundamento de que a matéria já havia sido analisada em apelações lá interpostas, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 235.243/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/6/2026, DJEN de 2/7/2026.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. BUSCA VEICULAR EM BLITZ. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ALEGAÇÃO DE TORTURA PARA OBTENÇÃO DE SENHAS. RESTITUIÇÃO DE BENS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO E AÇÃO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus, no qual se discutia a licitude de busca veicular realizada em blitz, a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada às provas subsequentes, a alegação de tortura para obtenção de senhas de celulares, a restituição de bens apreendidos e o trancamento de inquérito e ação penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, ou se os embargos buscam rediscutir o mérito já apreciado.

3. A questão em discussão também consiste em definir se, para afastar os vícios alegados, é pertinente reafirmar: (I) a idoneidade da fundada suspeita para legitimar a busca veicular realizada em blitz; (II) a inaplicabilidade, no caso, da teoria dos frutos da árvore envenenada; (III) a impossibilidade de exame, nesta via, de alegação de tortura não apreciada na origem; (IV) a inadequação do habeas corpus para restituição de bens; e (V) a inviabilidade de revisar decisões preclusas ou de trancar inquérito e ação penal sem prova pré-constituída de ilegalidade manifesta.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão embargada (CPP, art. 619), não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Inexistem vícios no acórdão embargado, que enfrentou de modo suficiente e coerente os fundamentos do agravo regimental, tornando incabíveis efeitos infringentes.

6. A busca veicular, realizada em patrulhamento ostensivo de rotina, por barreira volante na modalidade blitz, em região associada a garimpo ilegal, somada ao nervosismo do condutor, configurou fundada suspeita apta a autorizar a fiscalização minuciosa (CF, art. 144, § 2º; CPP, arts. 240, § 2º, e 244), afastando a alegada ilicitude da prova originária.

7. Reconhecida a licitude da diligência, não incide, no caso, a teoria dos frutos da árvore envenenada para invalidar as provas subsequentes ou medidas delas derivadas.

8. A alegação de tortura ou coação para obtenção de senhas não foi submetida à instância de origem e demanda dilação probatória, sendo inviável seu exame direto nesta via, sob pena de supressão de instância.

9. O habeas corpus não é meio adequado para discutir a restituição de bens apreendidos ou a licitude de sua origem, por exigir exame probatório incompatível com o rito sumaríssimo (CPP, arts. 120 e 121; CP, art. 91, II).

10. Decisões cautelares passíveis de apelação e já alcançadas pela preclusão não podem ser revistas pelo habeas corpus, ausente flagrante ilegalidade (CPP, art. 593, II).

11. O trancamento de inquérito policial e ação penal é medida excepcional, somente admissível diante de ausência de justa causa evidente demonstrada por prova pré-constituída, o que não se verifica.

IV. Dispositivo e tese

12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração, no processo penal, somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. A combinação de blitz em região sensível e comportamento nervoso do condutor configura fundada suspeita idônea para legitimar busca veicular, tornando inaplicável, no caso, a teoria dos frutos da árvore envenenada.

3. Alegações de tortura não apreciadas na origem e dependentes de dilação probatória não podem ser examinadas em recurso ordinário em habeas corpus.

4. O habeas corpus é inadequado para pleitear restituição de bens e revisar decisões cautelares preclusas, ausente flagrante ilegalidade.

5. O trancamento de inquérito e ação penal exige demonstração, de plano, de ausência de justa causa por prova pré-constituída.

(EDcl no AgRg no RHC n. 231.833/GO, relatora Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/6/2026, DJEN de 23/6/2026.)”

No caso em exame, nenhuma das três hipóteses autorizadoras do trancamento se faz presente. As condutas investigadas —
estelionato, associação criminosa e infração contra as relações de consumo
— são tipificadas pelo ordenamento jurídico pátrio, respectivamente, nos arts. 171 e 288 do Código Penal e no art. 7º, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990. Não há notícia de qualquer causa extintiva da punibilidade. E, conforme se extrai dos autos, a investigação possui lastro em notícias-crime concretas, boletins de ocorrência registrados por múltiplas vítimas identificadas e indícios de materialidade e autoria que demandam aprofundamento investigativo. A existência de justa causa para o prosseguimento das investigações, portanto, é evidente.

O impetrante sustenta que a investigação se estende por mais de quatro anos, contados desde o registro do Boletim de Ocorrência n. 2021.247157, em 23 de setembro de 2021, sem que tenha sido oferecida denúncia ou apresentado relatório final conclusivo. A tese, contudo, não merece acolhimento.

É preciso distinguir, com rigor técnico, as diferentes fases que antecederam a instauração formal do Inquérito Policial n. 55/2024. O Boletim de Ocorrência é documento de natureza administrativa, destinado ao registro formal da comunicação de um fato supostamente criminoso levado ao conhecimento da polícia.

Os Autos de Investigação Preliminar, por sua vez, constituem procedimento informal de verificação da plausibilidade e veracidade das informações recebidas, com fundamento no art. 5º, § 3º, do Código de Processo Penal, que impõe à autoridade policial o dever de verificar a procedência das informações antes de determinar a instauração do inquérito. Nenhum desses instrumentos constitui investigação formal nem impõe qualquer ônus ou constrangimento ao investigado.

O Inquérito Policial n. 55/2024 foi formalmente instaurado em
18 de outubro de 2024
, mediante Portaria n. 2024.10.18454. É a partir dessa data que se deve aferir o prazo de tramitação do procedimento investigatório para fins de eventual configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Contados da instauração formal até a data da impetração do presente
writ
(27 de maio de 2026), transcorreram aproximadamente
19 meses
— e não os mais de quatro anos alegados pelo impetrante, que equivocadamente toma como marco inicial o registro do boletim de ocorrência.

Os prazos previstos no art. 10 do Código de Processo Penal para a conclusão do inquérito policial têm natureza imprópria quando o investigado se encontra em liberdade. Isso significa que o descumprimento desses prazos não acarreta, por si só, a nulidade do procedimento investigativo nem autoriza o seu trancamento. A eventual dilação deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade objetiva do feito, a pluralidade de investigados, a multiplicidade de vítimas e a natureza das diligências necessárias à elucidação dos fatos.

De acordo com as informações encaminhadas, a investigação em curso apresenta complexidade objetiva que justifica o prazo de tramitação. São oito pessoas físicas investigadas, múltiplas vítimas identificadas com relatos convergentes quanto ao
modus operandi
adotado, análise de documentação contábil, societária e operacional de uma estrutura empresarial e apuração simultânea de três tipos penais distintos com dinâmica fática interligada.

Não se trata, portanto, de investigação singela, mas de procedimento que demanda diligências múltiplas, sucessivas e dependentes de órgãos externos, como instituições financeiras e empresas de tecnologia. O acervo investigativo, conforme informado pela Procuradoria-Geral de Justiça, acumula quase três mil laudas, o que por si só evidencia a extensão e a profundidade do trabalho investigativo realizado.

Pelas informações e documentos juntados, é possível observar que a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor – DECON atuou com regularidade, realizando diversas diligências investigativas, expedindo ofícios, ouvindo testemunhas, colhendo declarações, respondendo tempestivamente às requisições do Ministério Público e da defesa, e elaborando relatórios parciais sobre o andamento das investigações.

As prorrogações de prazo foram regularmente requeridas pela autoridade policial ao Ministério Público e por este deferidas, em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Penal.
O controle judicial do prazo investigativo foi exercido pelo Juízo das Garantias, que, na decisão de 23 de janeiro de 2026, fixou prazo para a conclusão das investigações, demonstrando a efetividade da supervisão jurisdicional sobre o procedimento.

O excesso de prazo, para configurar constrangimento ilegal apto a autorizar o trancamento do inquérito policial, há de revelar-se efetivo, desproporcional e decorrente de inércia injustificada da autoridade policial — e não simples descompasso com marcos temporais abstratamente considerados. No caso concreto, não se verifica inércia da autoridade policial, mas sim investigação em curso, com diligências sendo realizadas de forma contínua, sob supervisão judicial e ministerial. O prazo de tramitação, embora relevante, encontra justificativa na complexidade objetiva do feito, afastando a configuração de constrangimento ilegal.

O impetrante sustenta que a autoridade policial realiza diligências genéricas e repetitivas, sem foco definido e sem lastro probatório mínimo, configurando o que a doutrina denomina
fishing expedition
ou pescaria probatória — expressão que designa a prática de investigações abertas e indiscriminadas, sem alvo ou objeto delimitados, com o propósito de encontrar, ao acaso, algum elemento que possa incriminar o investigado.

A verificação da ocorrência de
fishing expedition
demanda análise aprofundada e verticalizada de todo o acervo investigativo, com exame detalhado de cada diligência realizada, de cada documento colhido e de cada elemento de informação produzido no curso da investigação. Essa análise é absolutamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus,
cujo rito célere e cognição sumária não comportam o exame minucioso de procedimentos investigativos complexos. Neste espaço cognitivo limitado, é inviável concluir, de plano, pela ausência de foco ou de lastro probatório mínimo nas diligências realizadas.

Ao contrário do que sustenta o impetrante
, pelo que indicam os documentos juntados e as informações encaminhadas, a investigação possui objeto e alvo claramente delimitados:
a apuração de fraudes no âmbito da empresa SETE CARD, com vítimas identificadas, boletins de ocorrência registrados e
modus operandi
convergente relatado por múltiplos ofendidos
. A reunião dos AIPs n. 57/2023, 58/2023 e 73/2023 ao Inquérito Policial n. 55/2024 decorreu de decisão fundamentada da autoridade policial, que identificou elementos suficientes para a consolidação das apurações em procedimento único. Não se trata, portanto, de busca aleatória por crimes desconhecidos, mas de desdobramento natural de denúncias pré-existentes e convergentes.

O impetrante sustenta que os AIPs n. 70/2023 e 71/2023, instaurados em idêntico contexto fático, foram arquivados pela autoridade policial por ausência de elementos probatórios mínimos, o que configuraria tratamento discriminatório e reforçaria a ilegalidade da manutenção do presente inquérito.

A análise comparativa entre os procedimentos arquivados e o Inquérito Policial n. 55/2024 demanda exame aprofundado do acervo investigativo de cada um deles, não sendo possível, em análise superficial, concluir pela identidade absoluta de objeto e elementos probatórios. O arquivamento de procedimentos investigativos preliminares não vincula nem impõe o trancamento de inquérito policial formalmente instaurado com base em elementos probatórios distintos ou mais robustos. Cada procedimento investigativo é autônomo e deve ser analisado à luz dos elementos que o instruem, sendo indevida a equiparação automática entre procedimentos distintos, ainda que relacionados ao mesmo contexto fático.

Importa registrar que os AIPs mencionados pelo impetrante (n. 70/2023 e 71/2023) são distintos dos AIPs que foram reunidos ao Inquérito Policial n. 55/2024 (n. 57/2023, 58/2023 e 73/2023).
A reunião destes últimos ao inquérito formal decorreu exatamente do reconhecimento, pela autoridade policial, de que os elementos neles colhidos eram suficientes para justificar a instauração de procedimento investigatório formal. O arquivamento de outros procedimentos preliminares, por ausência de elementos suficientes, não contamina nem invalida a investigação que prossegue com base em elementos probatórios distintos.

O
habeas corpus
é remédio constitucional vocacionado, primordialmente, à tutela da liberdade de locomoção. Para que seja admissível o seu manejo para o trancamento de inquérito policial, é necessário que se demonstre, ao menos, a existência de ameaça concreta e iminente à liberdade do paciente decorrente do procedimento investigativo em curso.

No caso em exame, restou demonstrado que o paciente Allan Carlos de Oliveira encontra-se em plena liberdade, sem qualquer medida cautelar restritiva de liberdade ou de direitos em seu desfavor, sem indiciamento formal e sem denúncia oferecida pelo Ministério Público. O mero
status
de investigado, desacompanhado de qualquer medida restritiva concreta, não configura, por si só, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção apto a autorizar o trancamento do inquérito pela via do
habeas corpus.

Não se ignora que a condição de investigado, ainda que desacompanhada de medidas cautelares restritivas, pode gerar reflexos negativos na vida pessoal e profissional do indivíduo.

O princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e o direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da mesma Carta, impõem que as investigações criminais sejam conduzidas com celeridade e eficiência, sem dilações injustificadas. Contudo, esses princípios não autorizam o trancamento prematuro de investigações complexas, em curso regular, com diligências sendo realizadas de forma contínua e sob supervisão judicial e ministerial. A tutela da dignidade do investigado não pode ser alcançada à custa da impunidade e da frustração do legítimo interesse das vítimas na apuração dos fatos.

O Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal de 1988, é o titular privativo da ação penal pública. Para o exercício dessa função institucional, é indispensável que o órgão ministerial disponha de elementos suficientes para formar sua convicção acerca da existência do crime e de sua autoria. O trancamento prematuro do inquérito policial, antes da conclusão das diligências investigativas em andamento, retiraria do Ministério Público a possibilidade de avaliar, com segurança, se o paciente está ou não envolvido em alguma trama criminosa, frustrando o exercício da função constitucional que lhe foi atribuída.

O sistema processual penal brasileiro, com a reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019, atribuiu ao juiz das garantias a função de controle da legalidade da investigação criminal e a salvaguarda dos direitos individuais do investigado. No caso em exame, o Juízo das Garantias exerceu esse controle de forma efetiva, apreciando os pedidos formulados pela defesa, indeferindo o trancamento por ausência de fundamento legal e fixando prazo judicial para a conclusão das investigações. A existência desse controle jurisdicional efetivo afasta qualquer alegação de investigação descontrolada ou sem supervisão.

O trancamento de inquérito policial é medida de natureza irreversível, que extingue definitivamente o procedimento investigativo e impede a formação do convencimento do titular da ação penal.

Diante da complexidade objetiva da investigação, da existência de justa causa evidenciada pelas notícias-crime e pelos indícios de materialidade e autoria colhidos, da ausência de inércia da autoridade policial e da inexistência de qualquer medida cautelar restritiva em desfavor do paciente, o trancamento do inquérito policial neste momento seria medida desproporcional e prematura, incompatível com os princípios da proporcionalidade e da necessidade que devem nortear a atuação do Poder Judiciário.

A via do
habeas corpus
, por sua natureza e rito, não comporta a análise aprofundada e verticalizada de procedimentos investigativos complexos. O exame do gigantesco mosaico de elementos informativos existente no Inquérito Policial n. 55/2024 —
que acumula quase três mil laudas
— demanda cognição plena e exauriente, incompatível com a cognição sumária própria do writ. Neste espaço cognitivo limitado, qualquer conclusão sobre a suficiência ou insuficiência dos elementos investigativos seria necessariamente parcial e potencialmente equivocada.

Ademais, não há nos autos, efetivamente, prova de que o paciente tenha sido indiciado.

Portanto, por tudo o que foi exposto, conclui-se que o Inquérito Policial n. 55/2024 tramita em estrita observância às normas processuais aplicáveis, com investigações sendo conduzidas de forma regular, sob supervisão judicial e ministerial, sem inércia da autoridade policial e sem qualquer medida cautelar restritiva em desfavor do paciente. Não se verifica, portanto, qualquer das hipóteses autorizadoras do trancamento do inquérito policial pela via do
habeas corpus
, nem a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Recomenda-se, neste momento, aguardar que as diligências investigativas em andamento sejam concluídas, para que seja possível avaliar, com segurança e com base em elementos probatórios completos, se o paciente está ou não envolvido em alguma trama criminosa. O trancamento prematuro do inquérito, além de ser medida temerária neste espaço cognitivo limitado, retiraria do Ministério Público a possibilidade de formar sua convicção acerca do caso em investigação, frustrando o legítimo interesse das vítimas na apuração dos fatos e na responsabilização dos eventuais autores.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Allan Carlos de Oliveira
, por não se verificar, nos autos, qualquer constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção decorrente do Inquérito Policial n. 55/2024, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026